Tribunal: TJMT
Processo: 1027047-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027047-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 30.987.133/0001-64 (AGRAVANTE), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERNANDES DE ROSA - CPF: 328.333.421-87 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARRESTO CAUTELAR DEFERIDO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO
POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
–

REJEIÇÃO –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA – INDÍCIOS SUFICIENTES – MESMO RAMO DE ATIVIDADE – COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL ENTRE REPRESENTANTES LEGAIS – AUSÊNCIA DE BE
N
S DA EXECUTADA
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há nulidade na decisão que defere tutela de urgência quando presente o risco de ineficácia da medida caso houvesse prévia ciência da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, sendo o contraditório diferido
.

2.
A coincidência de endereço residencial entre representantes legais das empresas, aliada à atuação no mesmo ramo de atividade e à inexistência de bens em nome da executada original, constitui indício relevante de possível fraude à execução, justificando a medida cautelar de arresto.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA
contra
a
decisão proferida n
o
Cumprimento de Sentença no
1038437-55.2021.8.11.0041
ajuizada por

LAJARI ENERG
É
TICA S/A,
que deferiu pedido de arresto cautelar
formulado pela agravada, determinando o bloqueio de bens e valores da agravante até o limite de R$ 677.173,95.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o arresto foi determinado sem sua prévia citação
ou oportunidade de manifestação, configurando inaceitável decisão surpresa.

No mérito, alega a inexistência de grupo econômico ou sucessão empresarial entre a agravante e a executada original, demonstrando que os endereços das empresas são distintos, ao contrário do afirmado na decisão.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso, por não se tratar de relação de consumo.

Aduz a ausência dos requisitos para o arresto cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora) e assevera a caducidade da medida cautelar, uma vez que a agravada não promoveu o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no prazo de 15 dias fixado pelo juízo
a quo
.

Argumenta que o bloqueio abrupto de R$ 677.173,95 representa verdadeira asfixia econômica, comprometendo sua capacidade de honrar compromissos mensais que superam esse valor, como tributos federais (R$ 510.394,69) e folha de pagamento (R$ 389.000,00) apenas em junho de 2025, colocando em risco centenas de empregos e a continuidade de suas operações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada
, para re
vogar a ordem de arresto e restituir o valor arrestado à agravante.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
307252369
.

A agravante interpôs Agravo Interno com pedido de reconsideração, que também foi indeferido
(ID no
309796898
).

Em contrarrazões, a agravada
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA DECISÃO
POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que o arresto foi determinado sem sua prévia citação ou oportunidade para manifestação.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Isto porque,
nos casos de tutela provisória de urgência ou de evidência, o contraditório será diferido, ou seja, posterior à concessão da medida, nos termos do art. 9o, I, do CPC.

No caso,
o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida cautelar sem prévia oitiva da parte contrária, considerando o risco de ineficácia da providência caso houvesse a prévia ciência da agravante.

Ademais,
o contraditório não foi suprimido, mas apenas diferido, tendo sido oportunizado à agravante o exercício do direito de defesa por meio do presente agravo de instrumento, bem como nos autos principais.

P
ortanto,

rejeito
,
a preliminar

arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
LAJARI ENERGETICA S/A
ajuizou
Cumprimento de Sentença no
1038437-55.2021.8.11.0041
em face de
PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
.

A exequente informou que a ação originária consistiu em uma Ação de Cobrança
no
1000242-69.2019.8.11.0041
movida pela executada, na qual
esta
alegava a existência de saldo remanescente no valor de R$ 902.844,16, supostamente suportados em período de improdutividade.

Em reconvenção, a exequente demonstrou que o período de improdutividade ocorreu por culpa exclusiva da executada e que precisou arcar com R$ 115.283,33 de despesas com fornecedores locais deixadas pela executada, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos.

A ação principal foi julgada improcedente,
condenando a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente, condenando a executada ao pagamento de R$ 115.283,33
,
com as devidas correções, além de estabelecer sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em sede recursal, a sentença foi mantida e os honorários sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da causa. O processo encontra-se em fase recursal perante o STJ, contudo, a condenação e os honorários não são objetos do pedido de reforma, e o recurso excepcional não foi recebido com efeito suspensivo.

O valor executado é de R$ 357.339,88. Requereu a intimação da executada para pagamento da execução ou, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intimada, a executada não efetuou o pagamento
.

Assim, a exequente requereu a busca no sistema
SISBAJUD
,
no valor de R$ 482.397,74
o que foi deferido
, todavia, restou infrutífera.

A exequente requereu, também, a pesquisa de veículos em nome da executada por meio do RENAJUD, o que foi deferido,
contudo, sem resultados.

Em seguida, a exequente requereu a busca de patrimônios em nome da executada através do sistema SNIPER, o que foi deferido
.

Sobreveio
pedido de tutela antecipada de arresto formulado pela exequente
em
face das empresas PICINI CONSTRU
ÇÕ
E
S EL
É
TRICAS LTDA e LINERGIA E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA, sob o fundamento de que esta última seria sucessora empresarial fraudulenta da primeira, com objetivo de frustrar
o cumprimento da sentença já transitado em julgado.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Cristina Silva Mendes deferi
u
o pedido de arresto, determinando o bloqueio de bens e valores das empresas PICINI
CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA e LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$
677.173,95.

Contra essa decisão, recorre
a empresa LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA.

Pois bem.

Inicialmente,
insta consignar que ao contrário do afirmado pela agravante, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente instaurado pela agravada no processo no
1021350-47.2025.8.11.0041,

conforme consulta ao sistema
PJe
, afastando a alegação de perda de eficácia da medida cautelar.

Ademais, ainda que assim não fosse, o
134, § 2o, do CPC/15 expressamente dispensa a instauração do incidente quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Com efeito,
denota-se dos autos a existência de fortes indícios de sucessão empresarial
fraudulenta
entre a executada original (PICINI
CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA) e a agravante (LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO), evidenciados pela continuidade
da atividade econômica no mesmo setor
(
construções de
estações
e redes de distribuição de energia elétrica
)
e pela inexistência de bens da executada para suportar o cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida.
Vejamos
(ID no
178937657
)
:

Ademais, há coincidência de endereço residencial entre as representantes legais das empresas - Priscila
Tissiani

Picini
Nunes (sócia da
executada
PICINI) e Silvana Vogt (representante da LINERGIA) -, o que sugere vínculo familiar e empresarial entre as partes.

Além disso,
conforme prova emprestada do processo no
8012211-13.2018.8.11.0003, o
Sr. Oficial de Justiça

certificou
que no local das buscas existe a empresa LINERGIA, e que desconhece o paradeiro da empresa PICINI CONSTRUÇÕES
(executada)
, evidenciando indícios robustos de sucessão empresarial fraudulenta.

Esta constatação oficial
constitui
elemento probatório de extrema relevância, pois demonstra que, de fato, a empresa LINERGIA
(agravante)
ocupa o espaço físico onde antes funcionava a PICINI
(executada)
, corroborando a tese de continuidade empresarial.
Confira
(ID no
5077017
)
:

Portanto, presente a probabilidade de direito
da agravada,
demonstrada pelos indícios de sucessão empresarial fraudulenta entre a executada e a agravante.

O
perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente
, uma vez que, sem a medida constritiva, há fundado receio de que a execução se torne ineficaz, frustrando o direito da credora ao recebimento do valor que lhe é devido.

Importante destacar que a decisão proferida no processo no 8012211-13.2018.8.11.0003, que reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas, embora tenha sido proferida em sede de relação consumerista, traz elementos fáticos relevantes que corroboram os indícios de sucessão empresarial fraudulenta.

Neste contexto, ainda que se aplique a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, os elementos constantes dos autos são suficientes para, em sede de cognição sumária, indicar possível abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito da agravada.

A inexistência de bens em nome da executada original, aliada à continuidade da atividade econômica pela agravante no mesmo setor
e no mesmo local
, constitui indício relevante de possível fraude à execução, justificando a medida cautelar adotada pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3.
A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e
obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

4. A conclusão de que houve, na espécie, sucessão das atividades de uma empresa por outra decorreu da análise do contexto fático-probatório dos autos, a impedir o reexame da matéria na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)
destaquei

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025